Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-87.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFESA DA POSSE. IMÓVEL. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS. SÚMULA 84 DO STJ. MELHOR POSSE.
1. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro é a via adequada para aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, que poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição.
2. O STJ, por meio da Súmula no 84, admitiu a oposição de embargos de terceiro com fundamento em cessão de direitos possessórios desprovida de registro.
3. A discussão sobre a propriedade do imóvel mostra-se irrelevante, pois a indicação dos defeitos contratuais na compra e venda do imóvel não importam para o deslinde da questão. Isso porque, o que se discute, no caso concreto, é posse e não propriedade.
4. Os documentos acostados aos autos demonstram que o embargante/apelado logrou êxito em demonstrar que exerce a melhor posse sobre imóvel sub judice; não havendo que se falar em má fé e/ou posse clandestina.
5. Apelação desprovida.